Tribunal: TJDFT
Processo: 0705132-73.2020.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
Apelação Cível - Monitória - Ressarcimento de despesas com internação em UTI determinada por decisão judicial - Rejulgamento do respectivo capítulo da apelação, agora parcialmente provida para adequar o ressarcimento à tese fixada no RE 666.094 para o Tema 1.033.